Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707718-19.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: EUDES TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo Banco Bradesco S/A, em sede de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de embargos de terceiro, ao confirmar a antecipação de tutela, manteve o embargante na posse do veículo e resolveu o mérito do processo. Aduz que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, uma vez que a restrição junto ao veículo, objeto do processo, decorre de inadimplemento oriundo de contrato, objeto de execução que tramita em apenso. Afirma, para tanto, que “não houve conduta ilícita do Banco, eis que agiu de boa-fé processual ao fazer requerimento de inclusão de restrição nos autos a fim de alcançar o adimplemento do débito existente no título executado, e a ausência de registro de transferência do veículo não pode gerar culpabilidade para o Banco, ora recorrente”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, cabe ao relator averiguar dois requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, o apelante não trouxe elementos hábeis a impugnar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante, no sentido de que “as provas colacionadas pelo embargante evidenciam que o veículo foi adquirido em data anterior à constrição judicial, conforme se abstrai dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da cópia do instrumento de mandato (id 64911509), que demonstra que o automóvel foi adquirido pelo embargante no dia 31/03/2015, enquanto a inserção do gravame ocorreu em 01/08/2017” (id 64911511 - Pág. 2). Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao alimentante. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V). Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator